Tribunal: TJSP
Processo: 0005078-57.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deferiu pedido remição por estudo (aprovação no ENCCEJA). Recurso do Ministério Público. Documento constante dos autos que se mostra suficiente para a concessão do benefício. Recurso desprovido.